Tribunal: TJDFT
Processo: 0735104-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735104-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO GALENO SILVA, SOUAD GARIBALDI MAHMOUD AGRAVADO: EDINALDO LIMA DA SILVA, JULIA MARIA DE LIMA D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 41339168), os agravados sustentam que houve perda do objeto do recurso, uma vez que o despejo compulsório foi efetivado em 18/10/2022. Com efeito, em consulta aos autos originários, verifica-se que a ordem de despejo foi concretizada na data informada, consoante certidão lavrada pelo oficial de justiça no ID 140387086. Desse modo, tendo em vista que pleito recursal visava obstar a realização do despejo, mediante reforma da decisão que deferiu a medida, intime-se os agravantes, para esclarecerem, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator